Tribunal: TJPA
Processo: 0816457-53.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816457-53.2018.8.14.0301

APELANTE: J & F COMBUSTIVEIS LTDA, JOANA DARC GOMES DA SILVA

APELADO: AM/PM COMESTIVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO . REEDIÇÃO DAS MESMAS TESES E PRELIMINARES, JÁ ENFRENTADAS. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISSÃO REFUTADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO
.

1 - Na hipótese, o agravante limitou-se a reiterar argumentos e preliminares já enfrentados na decisão monocrática.

2 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

3 – in casu, o recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no montante equivalente a 2% (dois) por cento, sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º do citado artigo de lei.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0816457-53.2018.814.0301

AGRAVANTES: JF COMBUSTÍVEL LTDA E JOANA D’ARC GOMES DA SILVA.

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 11375034

AGRAVADO: AM/PM COMBUSTÍVEIS LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por JF COMBUSTÍVEL LTDA e JOANA D’ARC GOMES DA SILVA, em face de Decisão Monocrática de minha lavra – Id.

11375034, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, consoante os motivos assim resumidos na ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ROYALTIES E DO FUNDO DE PUBLICIDADE. ÔNUS DA PROVA DO RÉU AUSENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFORMADA (sic). PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA COM FULCRO NO DO ART. 932, IV, “B”, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “B” E “D”, DO RITJE/PA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1 – Afastadas a (sic) preliminares arguidas pelos apelantes.

-
Nulidade da Sentença por cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide
. Reza o art. 355, caput e inciso II do CPC/2015 que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de provas.

-
Inépcia da inicial fundada na ausência de documento essencial à propositura da ação
. Petição inicial acompanhada de documentos suficientes para embasar o pedido.

2 – Rejeitada a preliminar ofertada nas contrarrazões da apelada.

-
Não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade
. Extrai-se do recurso as razões do inconformismo com a sentença, e o pleito de reforma.

3 - MÉRITO: Na distribuição do ônus da prova, cada parte envolvida na demanda deve trazer à prestação jurisdicional invocada, os pressupostos fáticos do direito que pretende ver aplicado. In casu as demandas/apelante (sic) não se desincumbiram do ônus que lhe (sic) cabia (art. 373, II do CPC.

4 - Na hipótese, verifica-se que o julgador apenas decidiu conforme o que lhe foi apresentado, tendo, inclusive, chegado à conclusão quanto ao preenchimento dos requisitos exigíveis à concessão do direito reclamado pela autora/apelada.

5 - Honorários sucumbenciais, majorados em mais 2% (dois) por cento em atenção ao regramento contido no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

6 – Decisão monocrática. Recurso de apelação
Desprovido.
Sentença confirmada.”

Em um breve relato dos fatos, impõe-se anotar que os agravantes interpuseram recurso de apelação cível contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pa, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Royalties e do Fundo de Publicidade, movida por AM/PM COMBUSTÍVEIS LTDA, julgou totalmente procedente o pedido inserido na peça inicial.

Condenou os réus a pagarem a parte autora o valor de R$5.165,42 (cinco mil cento e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), referente ao fundo de publicidade e aos royalties decorrente do contrato de franquia empresarial celebrado entre as partes, devidos estes serem atualizados até 06/12/2017, assim como, as parcelas que vencerem no curso da lide, acrescido de correção monetária pelo IGPM desde a data do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Condenou ainda os réus, ao pagamento das despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em Decisão Monocrática (Id. 11375034), neguei provimento ao recurso de apelação manejado, nos termos da ementa ao norte transcrita.

Inconformados os réis/apelantes, interpuseram o presente Agravo Interno – Id. 11600469, reeditando as mesmas teses trazidas no recurso de apelação, assim como as duas preliminares arguida no recurso de apelação: A de nulidade da Sentença por cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado com fundamento nos arts. 355, 369 e 370, todos do CPC; e preliminar, de inépcia da exordial, por ausência de documento essencial a propositura da ação.

No mérito
, alegaram que a demanda é improcedente, em virtude da não comprovação pela parte autora, do direito alegado, ou seja, a existência de faturamento, ônus que lhe cabia conforme preceitua o art. 373, I do CPC.

Aduziram, que in casu, é patente o equívoco do magistrado prolator, ao condenar os apelantes ora agravantes, ao pagamento do valor cobrado pela Apelada indevidamente, uma vez que a recorrida violou a boa-fé objetiva, quanto aos deveres de cooperação e informação entre as partes.

Concluíram requerendo o provimento do Agravo Interno Interposto.

Nas contrarrazões acostadas pela agravada – Id. 12020734, requereu em síntese, o não conhecimento do recurso, por afronta ao Princípio da Dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do Agravo Interno.

Oportunamente, informo que o relatório anterior (Id. 12721535), esta sendo retificado.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início,
nada a reconsiderar
quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que realmente o agravante, simplesmente recorre, e, insiste em trazer argumentos obsoletos, ultrapassado, e porque não dizer, totalmente despiciendos.

Conforme relatado, os agravantes,
repetem
as mesmas teses já enfrentadas no recurso de apelação, e
reeditam
as mesmas duas preliminares arguidas no apelo, ou seja, a de
Nulidade da Sentença por cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado com fundamento nos arts. 355, 369 e 370, todos do CPC
; e preliminar, de
Inépcia da Exordial, por ausência de documento essencial a propositura da ação
, ambas rejeitadas quando da análise do recurso anterior a este (apelação).

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate.

A propósito, entendo como oportuno observar, que não obstante, na prática são comuns recursos que se limitam a reproduzir, em seu corpo, os fundamentos da petição inicial ou da contestação sem atacar especificamente os fundamentos da decisão. E tal prática vem sendo combatida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores (v. g. Súmulas 182, STJ).

Confira-se o julgado
in verbis
:

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 403.047 - SP (2013/0322125-9)

EMENTA

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. ART. 544, § 4º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I - Incumbe ao agravante infirmar, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de não ser conhecido o Agravo em Recurso Especial (art. 544, § 4º, I, do CPC e Súmula 182/STJ).

II - No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo em Recurso Especial, verifica-se a ausência de impugnação específica de fundamento da decisão que, em 2º Grau, inadmitira o Especial, o que atrai a aplicação do disposto no art. 544, § 4º, I, do CPC – que faculta ao Relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" – bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

III - Agravo Regimental improvido.
“

“
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da Sra. Ministra-Relatora. Os Srs. Ministros Humberto Martins, Herman Benjamin, Og Fernandes e Mauro Campbell Marques (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora. Brasília (DF), 02 de dezembro de 2014 (data do julgamento). MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora.

A Simples inconformação com o resultado do exame do recurso manejado anteriormente (apelação), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame. E mais, a decisão ora combatida está fundamentada em julgados desta Eg. Corte – TJPA, e de outro Tribunal Estadual TJBA, de modo, que basta a parte recorrente ler atentamente o
Decisum
anterior, ora objurgado, que certamente os encontrará reproduzidos na íntegra, evento – Id. 11375034, e assim, poderá extirpar as dúvidas, que porventura ainda tenha.

São estes os julgados:

(TJ-PA 00052975320098140051, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 02/05/2022, 2Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/05/2022).

(TJ-PA - AC: 00034765220138140090 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/04/2019).

(TJ-PA 08008816820178140070, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 25/04/2022, 2Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/05/2022).

(TJ-BA - APL: 05522247820168050001, Relator: ROSITA FALCÃO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2020)

Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, repito, que já foram objeto de análise por este Relator, inclusive as duas preliminares reeditadas, e não atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão ora combatida, ou mesmo ofertar fundamentos incapazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Nesse contexto, vislumbro que as razões apresentadas no recurso, não são suficientes para a reforma da decisão monocrática ora fustigada, por estar devidamente fundamentada e em sintonia com o entendimento deste Egrégio Tribunal – TJPA. Confira-se mais este julgado:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE ISNTRUMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 – Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido. 2 - Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a quaestio juris arguida, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica. 3 - Inexistindo fato novo ou argumento que possa transformar a decisão judicial refutada. 4 - Agravo Interno conhecido e desprovido.”.

(TJ-PA 01346359620158140301, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 23/05/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

Como se vê, o agravo interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida. Confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Disciplina o artigo a seguir transcrito:

“Art. 1.021, § 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

“2. A interposição de recurso manifestamente inadmissível ou infundado autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”. (
AgInt no AREsp 918038/RS
).

Nos termos da fundamentação alhures, Agravo Interno ao qual se
nega provimento
, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, dada a manifesta improcedência do presente recurso (§ 4º do art. 1.021 do CPC).

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 13 de março de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/03/2023